Tribunal: TJBA
Processo: 8009235-79.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009235-79.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITOR MANOEL DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
Recurso interposto contra sentença que declarou a nulidade de quatro contratos de seguro de garantia estendida, condenou a apelada à restituição de R$ 527,84 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), afastou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, diante da necessidade de o consumidor recorrer ao Judiciário em razão da recusa extrajudicial ao cancelamento dos contratos e da presença dos requisitos de necessidade e adequação previstos no art. 17 do CPC. O quadro fático assentado na sentença demonstra vício de consentimento desde a origem da contratação, uma vez que a recorrida apresentou o valor dos seguros como juros obrigatórios de parcelamento, privando o consumidor de informação clara e adequada sobre a natureza do encargo, em violação ao art. 6º, III, do CDC. A reprodução automatizada e idêntica do nome do apelante em todos os termos de adesão, sem assentimento individualizado, e a recusa ao cancelamento no prazo de arrependimento agravaram a lesão e inviabilizaram a solução extrajudicial da controvérsia, configurando condutas que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, violam a dignidade e a autodeterminação do consumidor e ensejam reparação extrapatrimonial. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional à gravidade da conduta e às funções compensatória e pedagógica. Sucumbência redistribuída em razão do provimento integral do recurso. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8009235-79.2024.8.05.0103
, em que figura como apelante
VITOR MANOEL DA SILVA SOUZA
e, como apelada,
LOJAS SIMONETTI LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar provimento à apelação de
VITOR MANOEL DA SILVA SOUZA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.